Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA EM ABSTRATO MÍNIMA E MÁXIMA DO DELITO. SEGUNDA FASE. 1/12. COMPENSAÇÃO PARCIAL CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. Em relação à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
3. Havendo concorrência entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, em se tratando de réu multirreincidente, deve-se proceder à compensação parcial e proporcional, com prevalência para o aumento de pena, mostrando-se adequada a utilização da fração de 1/12.
4. Fixada pena abaixo de 4 anos e sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, correta a fixação do regime semiaberto.
5. Apelação parcialmente provida.